Tribunal: TJDFT
Processo: 0743143-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por MARCONI MARQUES MEDEIROS DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e outro, o requerimento de expedição de requisitório relativo aos honorários da fase de conhecimento já fixados e sua devida atualização, com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, foi indeferido. O agravante alega, em síntese, que as requisições expedidas se referem aos honorários devidos na fase de cumprimento de sentença, enquanto a pretensão ora deduzida se refere à verba honorária fixada na fase de conhecimento. Depois, o pleito de atualização pelo IPCA-E não está precluso e decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Por vislumbrar que o recurso é manifestamente inadmissível, o agravante se pronunciou a respeito, sustentando, em síntese, que o cumprimento de sentença foi extinto apenas no tocante aos honorários devidos nesta fase. DECIDO O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na petição inicial do cumprimento de sentença, o agravante postulou tanto o pagamento dos honorários devidos nesta fase, quando aos relativos à fase de conhecimento. Confira-se: “(...) Requer, outrossim, na hipótese de não impugnação ou no caso de rejeição da mesma, a retenção dos honorários contratuais (contrato/procuração acostado a inicial), a expedição das competentes requisições de pagamento, tudo devidamente acrescido de juros de mora, correção monetária, reembolso das custas adiantadas do presente cumprimento e honorários advocatícios de sucumbência desta fase. Por fim, requer o 2o Requerente a fixação dos honorários de sucumbência diferidos pelo acórdão de fl. 192-v. dos autos do processo físico para a fase de liquidação/cumprimento de sentença, nos percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC com a majoração em 10% a título de honorários recursais na forma determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do acórdão de fls. 267-v. O incidente foi recebido em decisão com o seguinte teor: “Trata-se de pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. I - Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o artigo 534 do CPC. Anote-se no sistema. (...) VIII – Caso seja o mesmo patrono da Ação de Conhecimento, defiro o pedido para fixação dos honorários da fase de conhecimento. Cumprindo a determinação contida no v. Acórdão do eg. TJDFT, fixo em 10% (dez por cento) nos termos do art. 85, parágrafos 3o e 4o do CPC. Que deverá ser majorado, nos termos do v. Acórdão do col. STJ, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, parágrafo 11o do CPC. IX - Por sua vez, no que concerne aos honorários relativos ao cumprimento de sentença, fixo honorários advocatícios em favor do Advogado da parte exequente em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução, pois cabível tal verba em sede de Cumprimento de Sentença Coletivo, nos termos da Súmula n° 345 do col. STJ; X - DEFIRO o destaque dos honorários contratuais no requisitório em benefício da parte autora; (...) Após a satisfação do direito do credor, sobreveio sentença declarando a extinção do cumprimento de sentença, verbis “Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como devedor o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV. Após a expedição da RPV, o IPREV foi intimado para pagamento. Contudo, quedou-se inerte. Em seguida, foi realizado o sequestro de verba pública via BacenJud. Assim, verifica-se que o executado satisfez a obrigação. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional requerida, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 526, = 3o, do CPC, c/c 924, inciso II, do CPC, JULGO extinto o cumprimento de sentença (...) Então, ante o requerimento do credor, foi proferida a decisão agravada: “Nada a prover. As RPV's e o Precatório já foram devidamente expedidos e, inclusive as RPV's já foram pagas, estando preclusa qualquer tentativa de sua modificação. Aguarde-se o pagamento do Precatório. Após, arquivem-se os autos. Intimem-se. “ Como visto, o cumprimento de sentença abrangeu tanto os honorários da fase de conhecimento quanto da fase do incidente, de maneira que, com a extinção por sentença, as questões suscitadas devem ser discutidas em eventual apelação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator